Tribunal: TJBA
Processo: 8011085-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011085-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: EDUARDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. MULTA DIÁRIA. READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira Recorrente contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência. A ordem determinou a suspensão imediata de descontos bancários em conta corrente sob as rubricas "TARIFA BANCARIA" / "CESTA B.EXPRESSO4", sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se a analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e a adequação da periodicidade da multa fixada (diária) em relação à obrigação de não fazer (abstenção de descontos mensais).

III. Razões de decidir

3. O deferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem mostra-se acertado. Há probabilidade do direito do Recorrido diante da alegação de ausência de contratação dos serviços e perigo de dano devido ao impacto dos descontos nos proventos de aposentadoria.

4. A multa cominatória prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil deve ser compatível com a obrigação imposta, para evitar o enriquecimento sem causa.

5. Os descontos impugnados ocorrem apenas uma vez ao mês. Logo, a fixação de uma multa diária é desproporcional e incompatível com a natureza da infração que a ordem judicial busca impedir.

6. É necessária a readequação da periodicidade da sanção. A multa deve incidir de forma mensal, no valor de R$1.000,00 por cada novo desconto indevido realizado, mantendo-se o teto global de R$10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória fixada para inibir descontos bancários indevidos deve ter periodicidade mensal, e não diária, de modo a guardar compatibilidade com a periodicidade da própria cobrança impugnada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011085-21.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como agravado
EDUARDO JOSE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça